Tribunal: TCU
Processo: 034.018/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento realizado com objetivo de definir metodologia de fiscalização contínua e de identificar tipologias para coleta e aplicação de técnicas de análise de dados acerca das atividades empreendidas pelas unidades do Sistema S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento realizado pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento, com objetivo de definir metodologia de fiscalização contínua e identificar tipologias para coleta e aplicação de técnicas de análise de dados acerca das atividades empreendidas pelas unidades do Sistema S. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentam, bem como do Relatório de Acompanhamento inserto à peça 80, aos Departamentos Nacionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), Administração Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc), Administração Central do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Unidade Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e 9.2. apensar estes autos ao TC- Processo 014.976/2021-8 , nos termos do art. 36 da Resolução/TCU 259/2014.